Tribunal: TJMT
Processo: 1011754-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011754-65.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: WILLYAM MORAES BRAZ
AGRAVADO: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR DEVOLVIDO PELOS MOTIVOS “ENDEREÇO INSUFICIENTE” E “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.132).
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “endereço insuficiente” e “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário, neste último caso, diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011754-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), WILLYAM MORAES BRAZ - CPF: 047.216.509-73 (AGRAVANTE), AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.794.358/0001-58 (AGRAVADO), EDUARDO DE ARAUJO RIBEIRO FONYAT - CPF: 805.710.000-10 (ADVOGADO), JORGE LUIS FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 528.778.500-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR DEVOLVIDO PELOS MOTIVOS “ENDEREÇO INSUFICIENTE” E “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (
Tema

1.132
).

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “endereço insuficiente” e “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário, neste último caso, diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011754-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WILLYAM MORAES BRAZ

AGRAVADO: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM

DIREITOS CREDITORIOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
WILLYAM MORAES BRAZ
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1007498-34.2025.8.11.0015, ajuizada
pela

AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em suas razões recursais, preliminarmente a parte agravante aduz quanto a ausência de constituição em mora, alegando que “
Inicialmente, destaca-se que na hipótese dos autos, ficou consignado que não houve tentativa de entrega da notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, pois, o AR foi devolvido com a anotação “não procurado” e "endereço insuficiente", concluindo por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário (...)
” (sic).

Defende que “
Insta salientar, que o entendimento jurisprudencial tem se manifestado no sentido que, para a configuração da mora do devedor na ação de busca e apreensão, mostra-se insuficiente o mero encaminhamento da notificação no endereço indicado no contrato, mormente quando o aviso de recebimento consta a informação "endereço insuficiente" e/ou “não procurado”, sendo imprescindível o recebimento da notificação, ainda que por terceiro”
(sic).

Sustenta que “
Saliente-se que não houve sequer uma tentativa de notificação do devedor, restando evidente que não foram esgotados os meios para comprovar sua mora, como exige o Artigo 2o §2o, da Lei no 13.043/2014 que alterou o Decreto-Lei 911/69, bem como o enunciado da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
” (sic).

Afirma que “
IMPORTANTE MENCIONAR, AINDA, QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONSTANTE NOS AUTOS, JAMAIS CHEGOU ÀS MÃOS DO REQUERIDO, POSTO QUE DESCONHECE O SEU RECEBIMENTO, TOMANDO CONHECIMENTO APENAS AO COMPULSAR A PRESENTE DEMANDA, FATO POSTERIOR À APREENSÃO DO BEM.
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja revogada a apreensão e, no ao mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada e extinguir o processo (Id. 280303865).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 11/04/2025, conforme decisão de Id. 280702351.

A parte agravada ofertou contraminuta, postulando pelo desprovimento deste instrumento (Id. 285780870).

Agravo interno interposto no Id. 285800383, ainda pendente de julgamento.

Preparo devidamente recolhido no Id. 280588388.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, qual seja: “Marca Ford, Modelo Fusion Titanium 2.0 GTDI Eco. Awd Aut. Ano/Modelo 2013/2013, Cor BRANCO, Combustível Gasolina, Placa NPH2931, Chassi 3FA6P0D90DR332613, Renavam: 606231498”.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...]
1.1. Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
pelo Decreto-Lei no 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as partes.

1.2. Com a inicial foram apresentados os devidos documentos.

1.3. Outrossim, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente.

1.4. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, conforme notificação extrajudicial.

1.5. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2o, do art. 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, o que autoriza a medida pretendida.

2. Assim, com fundamento no art. 3o, do Decreto-Lei 911/69,
concedo a liminar e, em consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial
(...)
”
(Id. 188646283 – Autos de origem)

Pois bem.
Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

Salienta-se que
a notificação extrajudicial foi emitida em
11/02/2025
e devolvida por motivo de “endereço insuficiente” e “não procurado”.

Na hipótese, extrai-se do contrato celebrado entre as partes, que o devedor, ora agravante, informou seu endereço na
“RUA PORTO ALEGRE DO NORTE, No 1 QD14 LT03 / JARDIM ARAGUAIA / SINOP / MT / CEP: 78.550-556”
(Id. 188101705 dos autos de origem), cuja notificação foi expedida ao endereço indicado.

Desse modo, tem-se que o devedor, ora agravante, foi regularmente constituído em mora, não havendo falar em ausência de pressuposto processual.

Acerca do tema, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça, inclusive de minha relatoria,
in verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE
– ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (
Tema

1.132
).

Encargos contratuais supostamente abusivos devem ser inicialmente submetidos à análise do juízo de origem, sendo inviável a apreciação pelo Tribunal em sede de agravo sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”
(N.U 1028488-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)
(Destaquei)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a ausência de comprovação da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pelo credor retornou com a anotação de "endereço insuficiente".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor, independentemente da comprovação do efetivo recebimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e pode ser realizada mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento, sem a exigência de que a assinatura seja do próprio destinatário.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou a tese de que a constituição em mora é comprovada pelo envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

5. No caso concreto, o credor demonstrou o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o fato de a correspondência ter retornado com a anotação de "endereço insuficiente".

6. Diante da regular comprovação da mora e da ausência de ilegalidade na decisão recorrida, impõe-se a manutenção da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, REsp no 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023, DJe 20.10.2023.”
(N.U 1003018-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

(Destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –

DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” –
TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”
(N.U 1011946-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão vergastada, restando, via de consequência,
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025